Tribunal: STF
Processo: RE 324096
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
- Falta de prequestionamento das questões constitucionais
invocadas no recurso extraordinário, mas que não foram examinadas
pelo acórdão recorrido, prolatado no agravo regimental.  Súmula 282.
Recurso extraordinário não conhecido.